Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CIVIL. MENORES SOB A GUARDA FÁTICA DA AVÓ MATERNA E DO GENITOR. GUARDA UNILATERAL PRETENDIDA PELA GENITORA. POSTULADOS DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES E DE SUA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM SER DE MAIOR CONVENIÊNCIA MANTER AS CRIANÇAS COM O GUARDIÃO QUE DEMONSTRE TER CONDIÇÕES DE ATENDER AOS DEVERES DE CUIDAR, VIGIAR, CRIAR, EDUCAR E TER SOB SUA COMPANHIA OS GUARDADOS. EXIGÊNCIAS, POR ORA, NÃO ATENDIDAS PELA MÃE DAS CRIANÇAS. GENITORA QUE NÃO DEMONSTRA ESTAR EM CONDIÇÕES DE MANTER OS INFANTES SOB SUA GUARDA. HIPÓTESE EM QUE RECOMENDÁVEL A MANUTENÇÃO DA GUARDA DOIS FILHOS MAIS VELHOS COM A AVÓ MATERNA E A DO FILHO MAIS NOVO COM SEU GENITOR. PARECER TÉCNICO. ELEMENTO INFORMATIVO QUE DESACONSELHA A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E ORIENTA PELA REGULAÇÃO DE DIREITO DE VISITAS À MÃE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Instaurada controvérsia em que importa verificar quem reúne melhores condições para assumir a guarda unilateral de crianças atualmente com 12, 9, e 5 anos de idade, imprescindível que a solução do caso concreto seja norteada pelos postulados do melhor interesse da criança ou do adolescente e de sua proteção integral, conforme previsto no art. 227 da CF88 e nos arts. 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. No caso concreto, o acervo probatório carreado aos autos indica que a genitora das crianças, ora apelante, foi condenada pela prática dos crimes de lesão corporal e tortura, na modalidade omissiva, em desfavor de dois dos seus filhos porque conivente com condutas violentas perpetradas contra os menores por seu antigo companheiro. Ademais, consta em nome do seu atual companheiro processos criminais distribuídos a esta e. Corte de Justiça, um deles, ainda não transitado em julgado, por crime previsto na Lei de Drogas, o que coloca em risco a integridade física e psicológica das crianças. Não só. Concluiu o estudo psicossocial elaborado nos autos que os infantes, especificamente os dois filhos mais velhos, estão bem assistidos material e afetivamente sob a guarda da avó materna, estando o filho mais novo de igual modo bem amparado pelo genitor, com quem residem desde 2022.
3. Hipótese em que irrefutável a sentença recorrida que - tendo em conta o princípio do melhor interesse dos infantes, a inexistência de dúvida quanto a não reunir a genitora, na atualidade, por suas diversas vulnerabilidades, condições concretas para atender ao dever de conferir aos seus filhos a proteção especial de que eles necessitam para, em ambiente familiar apropriado, alcançar desenvolvimento saudável - conferiu a guarda civil dos filhos mais velhos à avó materna e a do filho mais novo ao seu genitor.
4. Recurso conhecido e desprovido.